Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-59.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006831-59.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA MODESTO RIBEIRO - CPF: 165.489.378-13 (RECORRENTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.258.210/0001-23 (RECORRIDO), BIANCA REIS BEDUSCHI - CPF: 060.421.961-03 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui
cerceamento
de
defesa
o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de
audiência
de
instrução
e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de
cerceamento
de
defesa
, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Diante de todo o exposto, sugiro pelo julgamento
PARCIALMENTE
P
ROCEDENTE
dos pedidos constantes na inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a)
CONDENAR
a parte requerida a pagar a autora a quantia de R$1.155,00 (mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), devidamente atualizada pela taxa Selic a partir do desembolso;

b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

[...]”

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se ocorreu cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Para comprovar suas alegações quanto aos defeitos verificados no veículo, a parte requerente junta aos autos o contrato de compra e venda do veículo (Id. 156680837), assim como as notas fiscais dos reparos realizados no bem (Id. 73870664).

A parte demanda alega, em suma, que os reparos realizados pela parte autora decorrem dos desgastes naturais esperados para um veículo usado. Além disso, aduz que o consumidor sequer lhe comunicou a respeito do defeito mecânico.

Incialmente, considerando-se a hipossuficiência da requerente na relação de consumo, de rigor a inversão do ônus probatório.

Desta forma, malgrado a requerida alegue que não foi comunicada a respeito do vício do produto, fato é que a narrativa autoral é corroborada pelas provas carreadas aos autos.

Isto porque, o contrato de compra e venda fora firmado em 31/08/2023, enquanto parte das notas ficais foram emitidas em outubro de 2023, isto é, dentro do prazo decadencial de noventa dias estabelecido pelo CDC.

Desta feita, os gastos ensejados pelos reparos realizados dentro do prazo da garantia legal devem ser indenizados à requerente.

Todavia, em relação aos reparos realizados em fevereiro do corrente ano, é forçoso reconhecer sua decadência, pois não demonstrado que tenham ligação ao vício inicialmente verificado, fato este reforçado pelo longo lapso entre os primeiros reparos (outubro de 2023) e os realizados no corrente ano (28/02/2024).

Outrossim, não se pode ignorar que a maior parte dos itens constantes no documento fiscal emitido e 2024 - senão todos eles - remetem a manutenção corriqueira do bem (revisão), tais como: filtros para óleo e combustível, velas, óleos e limpadores de contato elétrico.

Nesse ponto, é importante arrazoar que a compra e venda de veículos usados deve ser pautada com cuidados que se diferem da compra do veículo zero km, em virtude do desgaste natural do bem de acordo com o tempo de uso, exigindo diligência sobre o estado da mecânica e elétrica do veículo, com o objetivo de evitar prejuízos futuros, sobretudo em se tratando de automóvel.

[...]”

A parte recorrente pugnou pela designação da audiência de instrução para comprovar integralmente os fatos alegados.

Buscando a verdade dos fatos e a concretização do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), torna-se necessário devolver os autos ao magistrado sentenciante para devida instrução, sob pena de cerceamento de defesa.

É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. (N.U 1002079-34.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe ante a clara ocorrência do cerceamento de defesa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determino a restituição à origem para o regular prosseguimento.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025